Tribunal: TJMT
Processo: 1016257-02.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016257-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GEISE APARECIDA DOS REIS ARRUDA - CPF: 918.160.091-72 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO A CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE DÉBITO – NEGATIVA DE CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA OU FOTO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FATURAS ENVIADAS AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – FATURAS COM PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA – TITULARIDADE DA CONTA CONFESSADA NA INICIAL – FATO QUE INDEPENDE DE PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de faturas de cartão de crédito, enviada ao endereço do consumidor, com indicação de pagamentos na modalidade débito em conta corrente, cuja titularidade é confessada na inicial, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sobretudo quando o consumidor não junta cópia ou foto para comprovar que seu cartão é apenas na modalidade débito e nem procede a reclamação administrativa comprovada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de faturas nas quais contam diversos pagamentos mediante débito em conta corrente, além da ausência de prova de reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

Nada sendo requerido, certifique-se e
REMETA-SE
ao
ARQUIVO
com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada nos autos a contratação de cartão de crédito, pois possui conta bancária e cartão na modalidade débito, bem como que as faturas acostadas são unilaterais e não servem como meio de prova.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a relação jurídica em relação à manutenção de conta corrente e de cartão de débito é fato confessado. Nega a parte promovente o uso de cartão de crédito, de modo que alega que a inscrição é indevida.

Sem razão a parte promovente, uma vez que o conjunto probatório não confere verossimilhança às suas alegações. Isso porque apesar de dizer que seu cartão é apenas para débito em conta não juntou cópia ou foto do mesmo, fato que poderia demonstrar se é apenas cartão de débito ou cartão de crédito. Geralmente, o cartão na modalidade débito é “eléctron”, o que poderia ser demonstrado.

Ademais, a parte promovente alega que reclamou administrativamente, mas não comprovou o alegado por qualquer meio. Por fim e mais importante, como justificado em sentença, as faturas foram encaminhadas ao seu endereço e registram pagamentos mediante débito em conta. A parte promovente confessa manter conta junto à instituição e, assim, demonstrada a relação. Cito os fundamentos utilizados na sentença:

Em atenta análise verifico que a parte Requerente não trouxe qualquer prova de que efetivamente não contratou o cartão de crédito, bem como que efetivou a suposta reclamação junto a parte Requerida para questionar as cobranças decorrentes da utilização deste cartão.

Por outra via, verifico que na defesa a parte Requerida acostou as faturas de utilização do cartão, conforme ID 37249377, onde demonstra que a parte Requerente utilizou o cartão de crédito em diversos estabelecimentos na cidade de Várzea Grande e Cuiabá, constando
ainda diversos pagamentos, mediante débito em conta corrente
.

Assim, diante da incontroversa existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, entendo que caberia a parte Requerente comprovar que efetivamente não contratou o cartão de crédito que ensejou a negativação.

Com efeito, diante da juntada de faturas de cartão de crédito, enviada ao endereço do consumidor, com indicação de pagamentos na modalidade débito em conta corrente, cuja titularidade é confessada na inicial, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sobretudo quando o consumidor não junta cópia ou foto para comprovar que seu cartão é apenas na modalidade débito e nem procede a reclamação administrativa comprovada.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020